Tribunal: TJSP
Processo: 1029965-70.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CESSADO - DISPENSA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO REQUISITO PARA A AÇÃO JUDICIAL - TEMA DECIDIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo claro pelo Acórdão, não se vislumbrando vício processual a merecer elucidação e tampouco a implicar modificação do Acórdão em sede da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CESSADO - DISPENSA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO REQUISITO PARA A AÇÃO JUDICIAL - TEMA DECIDIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo claro pelo Acórdão, não se vislumbrando vício processual a merecer elucidação e tampouco a implicar modificação do Acórdão em sede da estreita via de embargos de declaração".